Tribunal: STF
Processo: Ext 1807
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA BÉLGICA. CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DO EXTRADITANDO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA DEFERIDA, CONDICIONADA A ENTREGA, PORÉM, À ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS PREVISTOS NO ART. 96 DA LEI Nº 13.445, DE 2017.



    1. Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Bélgica em desfavor do nacional marroquino Jamal Cherif ou Abdel Van Nederland Abdel, para cumprir pena de 5 anos de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no Tratado de Extradição entre Brasil e Bélgica, internalizado pelo Decreto nº 41.909, de 1957.



    2. O interrogatório do extraditando ocorreu perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP, em 04/07/2023 (e-doc. 16, p. 198).



    3. Na defesa escrita, o extraditando manifestou concordância com a extradição (e-doc. 17).



    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da extradição voluntária, em parecer assim ementado (e-doc. 21):



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. ENTREGA VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.”



    É o relatório.



    Decido.



    5. A extradição voluntária está prevista no art. 87 da Lei nº 13.445, de 2017, tendo como requisitos necessários para a procedência do pedido: (i) a declaração expressa e voluntária do extraditando, (ii) a assistência de advogado e (iii) a advertência de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra. No caso dos autos, com assistência de advogado, em sua peça de defesa, o extraditando manifestou expressamente seu consentimento de ida para a Bélgica. 



    6. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte é pacífica no sentido de que o Relator pode decidir monocraticamente os casos de extradição voluntária, conforme acórdãos assim ementados:



    “QUESTÃO DE ORDEM. EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO. PEDIDO QUE SE APOIA NA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE QUE NÃO CONFERE EFICÁCIA JURÍDICA A TAL ANUÊNCIA. CRITÉRIO DIVERSO ADOTADO NO ÂMBITO DE REFERIDA CONVENÇÃO MULTILATERAL (ARTIGO 19). PRECEDÊNCIA JURÍDICA, QUANTO À SUA APLICABILIDADE, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, SOBRE O ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO DO BRASIL. PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES. IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DE ROUBO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITOS COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA. OBSERVÂNCIA, DE OUTRO LADO, DO CRITÉRIO DA DUPLA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DA REPÚBLICA PORTUGUESA. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE HOMOLOGAR A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO, SUBSCRITA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE ADVOGADO, E DE AUTORIZAR, COMO EFEITO CONSEQUENCIAL, A ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO AO ESTADO REQUERENTE. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES QUE INTEGRAM A SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAREM, MONOCRATICAMENTE, EM CASOS FUTUROS, PLEITOS EXTRADICIONAIS, QUANDO O SÚDITO ESTRANGEIRO, COM APOIO EM NORMA CONVENCIONAL, MANIFESTAR CONCORDÂNCIA, DE MODO EXPRESSO E VOLUNTÁRIO, COM O PEDIDO, DESDE QUE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, POR ADVOGADO OU POR DEFENSOR PÚBLICO. A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO EQUIVALERÁ, PARA TODOS OS EFEITOS, À DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.”



    (Ext nº 1.476-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09/05/2017, p. 20/10/2017; grifos nossos). 



    “QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017.



    1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017).



    2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator.



    3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos. (...)”



    (Ext nº 1.564/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/05/2019, p. 1º/08/2019; grifos nossos).



    7. Passo à análise dos requisitos legais da extradição. Como já afirmado, pretende-se a entrega do nacional marroquino Jamal Cherif ou Abdel Van Nederland Abdel, para cumprir pena de 5 anos de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, imposta pela 4ª Câmara Correcional do Tribunal de Apelação de Gent, Bélgica, com trânsito em julgado em 25/01/2022 (e-doc. 1, p. 58).



    8. Quanto à dupla tipicidade, o crime pelo qual o extraditando foi condenado está previsto nos artigos 2 bis, 4 e 6 alínea 1 da Lei de 24 de fevereiro de 1921, artigos 2, 12º, 14º e 18º e 3, e Anexas I a V do Decreto Real, de 5 de setembro de 2017, de acordo com a legislação belga. No Brasil, a conduta está tipifica no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006.



    9. Com relação à dupla punibilidade, de acordo com a legislação belga, o prazo prescricional para a condenação imposta encerrará em 25/01/2032 (e-doc. 1, p. 64). Na legislação brasileira, por sua vez, o crime tem prazo prescricional de 20 anos (art. 109, inc. I, do CP), de modo que não estão prescritos pelas legislações brasileira e paraguaia.



    10. Por fim, o crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e sua apuração é de competência exclusiva do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    11. Atendidos, portanto, os requisitos legais, não há impedimento à homologação do pedido. 



    12. Diante do exposto, e conforme manifestação expressa do extraditando e de seu defensor, apresentados na forma da legislação vigente, defiro o pedido de extradição de Jamal Cherif ou Abdel Van Nederland Abdel formulado pelo Governo da Bélgica, nos termos pleiteados pelo extraditando, ressalvando que o Estado requerente deverá assumir os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017.



    13. Para fins de detração penal, há que se esclarecer que o extraditando está preso, no Brasil, em razão do presente pedido de extradição, desde 23/04/2023.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que encaminhe ao Estado requerente o inteiro teor da presente decisão, a fim de que a entrega se realize.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator